Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746612-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA ROBERTA BARBOZA LUDUGERIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por CINTIA ROBERTA BARBOZA LUDUGÉRIO, ora autora/agravante, em face da decisão interlocutória no. ID 213439905, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória no. 0716360-57.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora ré/agravante, nos seguintes termos: “Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre petição e documentos juntados pela ré nos IDs 206786129, 206786132 e 206786133. Após, considerando que o presente feito é afetado pelo tema 1264/STJ, visto que há discussão se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, permaneçam os autos suspensos até o julgamento pela Corte Superior. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte autora argumenta que o objeto da ação originária não se enquadra no escopo do IRDR, pois seu pleito fundamenta-se na inexistência de qualquer relação jurídica que justifique a cobrança efetuada pela agravada, sendo, portanto, questão alheia à discussão da prescrição da dívida. Sustenta que, no presente caso, não se discute a manutenção do nome em plataformas de inadimplência por dívida prescrita, mas sim a inexistência de vínculo contratual com a agravada, situação que afasta a aplicação do IRDR. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão do processo e determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Afinal, da leitura das razões recursais, não verifico nenhuma urgência que justifique o deferimento monocrático da medida sem a manifestação do colegiado, situação que viola o princípio da colegialidade. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 16:18:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora